Tribunal: STF
Processo: Rcl 28542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O instituto da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como substituto da via recursal convencional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.